Tribunal: STF
Processo: RHC 121891
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM RECOMENDAÇÃO. 



    I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes. 



    II – Trata-se de ação penal movida contra 9 (nove) réus, acusados da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio, corrupção de menores, receptação, quadrilha ou bando, entre outros, na qual estão sendo tomadas todas as providências necessárias ao célere andamento do processo, não havendo nenhuma indicação de que tenha ficado paralisado por desídia do Poder Judiciário.



    III – Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação ao Juízo da Vara Única da Comarca de Arara/PB no sentido de envidar esforços com vistas ao célere julgamento da ação penal movida contra o ora recorrente.